Tribunal: TJDFT
Processo: 0714775-46.2019.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0714775-46.2019.8.07.0000 Classe judicial: RECURSO ESPECIAL (213) RECORRENTE: EMAR TAXI AEREO LTDA RECORRIDO: LUMIERE EMPREENDIMENTOS LTDA DECISÃO A presente ação rescisória encontra-se em fase recursal, estando, atualmente, em curso perante o colendo Superior Tribunal de Justiça, sob a relatoria do eminente Ministro Moura Ribeiro, da Terceira Turma daquele Sodalício (Recurso Especial 1.896.795), o qual ainda encontra-se pendente de julgamento. Assim sendo, compete àquela relatoria a apreciação de pedido incidental – já que a atividade jurisdicional desta Câmara encerrou-se com o julgamento do mérito da Ação Rescisória – ou deve a parte providenciar o cumprimento provisório do feito, momento em que esta Câmara poderá deliberar sobre a matéria. Portanto, considerando a atual localização destes autos, deixo de conhecer dos pedidos formulados na petição acostada no ID. 26289253. Publique-se. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora